Tribunal: TJDFT
Processo: 0707984-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE PONTO COMERCIAL E EXPLORAÇÃO DE LOTERIA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. RESOLUÇÃO. PERDAS E DANOS. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. DÍVIDAS DA SOCIEDADE COMERCIAL. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE QUE SE REFEREM A DÍVIDAS RELACIONADAS À LOTÉRICA. DANO MORAL. PLEITO INDEFERIDO. CLAUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VEDAÇÃO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1 - Apelação contra sentença pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos dos autores para decretar a rescisão do contrato e os reintegrar na posse do imóvel que constitui o ponto comercial.
2. Comprovado que o réu deixou de adimplir parte do pagamento a que se obrigara no negócio denominado “contrato de cessão de direitos de luvas e usufruto sobre ponto comercial, exploração de loteria federal, vantagens, obrigações e outras condições”, cabível a resolução do contrato por inadimplemento, até porque a avença contém disposição expressa nesse sentido.
3. Para os autores (cedentes) cobrarem do cessionário (réu), a título de perdas e danos, valores relativos a dívidas contraídas pela pessoa jurídica no período em que esta encontrava-se sob a administração e manutenção do réu, impunha-se a comprovação de que promoveram o correspondente pagamento, Não estando documentalmente comprovado esse pagamento, correto o indeferimento do pleito.
4. Nos termos do art. 402 do Código Civil, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. E, ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual (art. 403, do CC).
5. Não havendo nos autos qualquer prova capaz de demonstrar a ocorrência dos alegados prejuízos, não há como acolher o pedido de indenização a título de lucros cessantes.
6. Sem a comprovação de que as inscrições em cadastro de inadimplente se referem a débitos vinculados ao contrato de cessão, descabe a compensação por danos morais.
7. Nos termos do artigo 413 do CC, a clausula penal deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. A abusividade da cláusula penal constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício pelo magistrado a fim de preservar o equilíbrio econômico financeiro do contrato. Considerando o princípio da equidade como parâmetro para o balanceamento judicial da cláusula penal, bem como a vedação de enriquecimento sem causa, adequada a redução do percentual de retenção pelo desfazimento do negócio (cláusula penal), de 100 para 20% do valor contrato, conforme postulado.
8. Apelação dos autores desprovida. Apelação adesiva do réu parcialmente provida.